Tribunal: STF
Processo: AI 618795
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: FINANCEIRO. PRECATÓRIO. MÉTODO DE COBRANÇA DE JUROS. DISCUSSÃO BASEADA NA FORÇA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE ATACADA. 


AGRAVO REGIMENTAL. 




Em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará cabível o recurso extraordinário (AI 477.645-AgR, rel. min. Celso de Mello). Excepcionalidade ausente. Caráter infraconstitucional confirmado. Fundamento suficiente e inatacado. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.